Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-38.2023.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERDA OU FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS POR APROXIMAÇÃO NÃO USUAIS. COMPRAS REPETIDAS E DE PEQUENO VALOR. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para "I) DECLARAR a nulidades dos débitos discutidos na presente ação; II) CONDENAR as requeridas a estornarem à parte autora a quantia correspondente às 34 transações fraudulentas realizadas no dia 29/11/2022, no total de R$ 3.285,44 e dos encargos pertinentes, acrescida de correção monetária a contar do dia do vencimento da fatura em que foram cobrados, em 17/12/2022, e de juros de mora de 1% ao mês a contar desta sentença, deduzidos os valores já estornados na conta da autora; III) tornando definitiva a tutela de urgência concedida nestes autos, DETERMINAR que as empresas requeridas SE ABSTENHAM de cobrar os valores das transações contestadas pela requerente, decorrentes de utilização do cartão final 8042 em 29/11/2022 (bem como dos encargos da mora); IV) DETERMINAR que as rés SE ABSTENHAM de efetuar a inscrição do nome da requerente em cadastros de inadimplentes em relação aos valores discutidos na presente ação, V) CONDENAR as requeridas a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser pago por cada uma das requeridas, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data deste sentença". Nas suas razões recursais, discorre sobre a ausência de responsabilidade e aponta que houve culpa exclusiva da consumidora. Afirma que as compras supostamente fraudulentas foram realizadas através de cartão de crédito e senha. Combate os danos morais e pugna pela concessão de efeito suspensivo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50244501). Custas e preparo recolhidos (ID 50244502 e ID 50244503). Contrarrazões apresentadas (ID 50244514).
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, até porque, inclusive, em ato voluntário, a primeira parte ré já efetuou o pagamento da condenação. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Da análise das compras contestadas, verifica-se que foram todas fora do padrão de consumo da cliente. A fatura posta no ID 50243747 demonstra que somente no dia 29/11/2022 o cartão foi utilizado 34 vezes em compras de pequenos valores, que dispensam a utilização da senha. Além das compras serem realizadas no limite dos valores permitidos sem a exigência da senha, houve compras repetidas no mesmo estabelecimento comercial. Tal prática teve o claro intuito de burlar o limite de compras pagas por aproximação do cartão, o que deveria ser constatado pelo setor de prevenção a fraudes da instituição financeira.
6. Dessa forma, resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão do correntista, o que caracteriza fato do serviço e gera o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC).
7. Sobre o dano moral, este possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. No caso, a autora não pagou a fatura daquilo que não reconheceu, como informa no ID 50243736, página 4, bem como não há registro de negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito e apesar dos incômodos sofridos, não se constata lesão a direito da personalidade ou mesmo fatos graves suficientes a gerar dano moral.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a condenação à reparação por danos morais. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.